Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729861-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA AGRAVADO: CAMILA AREIAS CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA (demandante), contra decisão do ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo n. 0704658-78.2019.8.07.0005, ajuizado contra CAMILA AREIAS CARNEIRO, que assim decidiu (ID 102043289): “ADAO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA ajuíza ação contra CAMILA AREIAS CARNEIRO. O feito foi sentenciado, nos seguintes termos: "(...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido para: a) Rescindir o contrato firmado pelas partes, retornando as partes ao status quo ante, determinando a restituição do veículo RENAULT/SANDERO EXP 16HP, placa JKN8984, cor VERMELHA, ano/modelo 2013/2014 para o autor, consolidando em seu favor a posse sobre o automóvel; b) Confirmando a liminar, determino a manutenção da restrição de circulação, até a efetiva devolução do veículo ao autor; c) Julgo improcedente o pedido de condenação da ré em danos morais. Caso o veículo não seja restituído ao autor, faculto a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.(...)" Em face disso, foi determinada a intimação por edital da parte requerida, para restituição do veículo em favor do autor, conforme ID n. 75504936. No entanto, o requerido não promoveu a devolução do bem. A parte autora, por seu turno, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em ID n. 82765842. Afirma que o veículo vale R$ 23.706,00, conforme minuta da tabela FIPE de ID n. 101060515. Afirma, ainda, que verificou a existência de débitos sobre o veículo que alcançam o valor de 523,82, referentes ao licenciamento, Seguro DPVAT e infrações. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação aos débitos que incidem sobre o veículo, nada a prover, uma vez que o pedido não encontra amparo no título executivo judicial, já que não foi prevista qualquer determinação de pagamento de débitos referentes ao veículo. Em relação à obrigação de restituir o veículo, o requerido não cumpriu a determinação. Cabível, portanto, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, do NCPC. Passo à fixação do valor da indenização. O valor do veículo indicado na tabela FIPE em ID n. 101060515, cujo mês de referência foi outubro de 2020, conforme determinado em ID n. 100696060, foi orçado em R$ 23.706,00. Para fins de correção monetária e juros legais, deve-se considerar como parâmetro a data do trânsito em julgado, certificado em ID n. 80809173. Ante o exposto, fixo as perdas e danos em R$ 23.706,00 que correspondem ao valor venal do veículo, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1%, desde 08/01/2021 - ID n. 80809173. Esta decisão preclusa fica submetida ao disposto no art. 523, do CPC, em conjunto com os honorários de sucumbência.” Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois o valor dos débitos do veículos (R$ 523,82) devem ser incluídos na fixação das perdas e danos. Defende a tese de que “a partir da tradição do veículo o comprador detém responsabilidade sobre o bem e deve arcar com os débitos constituídos a partir daquele momento, além disso, o quantum referente a licenciamento, seguro DPVAT e infrações constitui prejuízos efetivos e, sendo assim, inclui-se na conversão da ação em perdas e danos.” Ao final pugna pelo provimento do recurso, para “para que os débitos referentes ao veículo no valor de R$ 523,82 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) sejam incluídos na fixação do valor das perdas e danos.” Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator